Tribunal: TJDFT
Processo: 0001011-91.2020.8.07.0002
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
<span style="font-size:14.0pt;
text-transform:uppercase">Penal. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS TENTADOS E CONSUMADOS. PROVAS DA TIPICIDADE DA TENTATIVA DE ROUBO.

O crime de roubo é um delito complexo, cuja execução inicia-se com a prática da violência ou da grave ameaça contra a vítima. A ausência de subtração de bens, porque o assaltante não logrou apossar-se deles, não afasta a configuração do roubo tentado, quando iniciada a execução.

A conduta de anunciar o assalto, mediante uso de faca, ordenando que a vítima entregue o celular e a carteira, o que não ocorre porque ela consegue fugir, configura roubo tentado.

Ainda que constatado equívoco na dosimetria da pena, não se pode aumentá-la em recurso exclusivo da defesa, pena de reformatio in pejus.

Apelo provido parcialmente, reduzida a multa.